Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-36.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000684-36.2016.8.14.0021

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELDON RIVELINO GOMES PARDAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 142, §2º, DA LEI Nº 8.112/90. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reconhecer a prescrição da pretensão de anulação de ato demissional e, por consequência, extinguir o processo com resolução de mérito. A ação originária foi proposta por ex-servidor estadual, demitido em 2008, que pleiteia reintegração ao cargo sob o argumento de nulidade do PAD por ausência de contraditório e ampla defesa. A ação foi ajuizada em 2016, sendo afastada na sentença a prescrição, com base em absolvição criminal transitada em julgado em 2012. A decisão agravada entendeu que o prazo prescricional é de cinco anos a contar do ato administrativo, e não do trânsito em julgado da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação anulatória de demissão de servidor público, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 142, §2º, da Lei nº 8.112/90, em razão da existência de processo penal sobre os mesmos fatos; e (
ii
) determinar se a absolvição criminal por falta de provas possui o condão de modificar o termo inicial do prazo prescricional ou de afastar a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às ações anulatórias de atos administrativos, inclusive aquelas que visam à reintegração ao serviço público, ainda que fundadas em vícios formais do PAD.

O art. 142, §2º, da Lei nº 8.112/90 refere-se exclusivamente à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, não sendo aplicável à pretensão do servidor de anular o ato demissional.

A sentença penal absolutória fundada na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) não afasta a presunção de legalidade do ato administrativo nem tem força vinculante para a Administração, nos termos do art. 126 da Lei nº 8.112/90 e da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

A independência entre as esferas administrativa e penal impede que absolvição criminal por ausência de provas altere o marco inicial do prazo prescricional para ações de reintegração.

O ato demissional foi publicado em 25/01/2008 e a ação foi ajuizada apenas em 2016, não havendo nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 à ação anulatória de ato demissional, ainda que fundado em nulidades no PAD.

O art. 142, §2º, da Lei nº 8.112/90 não rege o prazo prescricional para o servidor impugnar judicialmente sua demissão.

A absolvição criminal por insuficiência de provas não interfere no prazo prescricional da ação anulatória do ato administrativo nem vincula a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; Lei nº 8.112/1990,
arts
. 126 e 142, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2163924/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
24.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
04.04.2023; STJ,
AgInt
no RMS 71932/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
DJe
03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000684-36.2016.8.14.0021

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ELDON RIVELINO GOMES PARDAL

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27872945
) interposto
p
or
ELDON RIVELINO GOMES PARDAL

contra decisão monocrática (ID
27771288
) que
conheceu e deu
provimento ao recurso de apelação para acolher a prescrição suscitada
pelo Estado do Pará
, reformando a sentença recorrida para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação de reintegração ao cargo público, ajuizada pelo agravante em razão de sua demissão administrativa, sustentando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em seu desligamento, sob o argumento de ausência de contraditório e ampla defesa. A demanda foi ajuizada em 2016.

A sentença de 1º grau afastou a prejudicial de prescrição, com fundamento na existência de ação penal pelos mesmos fatos imputados no PAD, considerando que o marco inicial da prescrição seria o trânsito em julgado da absolvição criminal, ocorrido em dezembro de 2012. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do PAD e reconhecer o direito à reintegração do autor.

O Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em preliminar, a prescrição quinquenal da pretensão
reintegratória
, uma vez que o ato demissional foi publicado em
25/01/2008, e a ação judicial somente foi ajuizada em 2016. Alega ainda que não há vínculo entre a ação penal e o PAD capaz de modificar o termo inicial da contagem prescricional.

A decisão monocrática ora agravada deu provimento à apelação, reconhecendo a prescrição, sob o entendimento de que o prazo quinquenal teve início na data da publicação do ato demissional (25/01/2008), consumando-se, portanto, em janeiro de 2013.

Em suas razões de Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a infração administrativa disciplinar imputada também constituía ilícito penal, motivo pelo qual, à luz do art. 142, §2º, da Lei nº 8.112/90, deve-se aplicar o prazo prescricional penal e não o prazo quinquenal previsto para ações civis;

(
ii
) que o marco inicial da contagem da prescrição deve ser o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, ocorrido em dezembro de 2012, e não a data do ato de demissão;

(
iii
) que a sentença de 1º grau e o parecer do Ministério Público estadual (ID 26298943) adotaram corretamente esse entendimento;

(
iv
) que o PAD é nulo por ausência de contraditório e ampla defesa, pois o servidor não foi ouvido nem teve acesso ao conteúdo integral do processo administrativo, o qual inclusive teria sido destruído/incinerado;

(v) que, sendo o ato nulo, todos os seus efeitos devem ser desconstituídos, com o restabelecimento do
status quo ante
, inclusive para fins de reintegração e efeitos financeiros retroativos;

(vi) que há robusta jurisprudência do STJ e do STF no sentido da aplicação dos prazos da lei penal aos processos administrativos com conteúdo penal, bem como da anulação de PADs que violam garantias processuais fundamentais.

R
equer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada e restauração da sentença de 1º grau, a fim de declarar a nulidade do PAD, reconhecer a inexistência de prescrição e garantir a reintegração do servidor.

C
ontrarrazões
apresentadas no
ID
28946402
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação, ao caso concreto, de prazo prescricional diverso daquele previsto no Decreto nº 20.910/32, sob o argumento de que a demissão do agravante decorreu de fatos que também foram objeto de processo criminal, no qual o servidor foi absolvido por falta de provas, com trânsito em julgado em dezembro de 2012.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
(...)

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Discute-se nos autos a ocorrência da prescrição da pretensão do autor de ser reintegrado a cargo público.

Sobre o tema, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica de que a ação de reintegração de cargo público se submete ao prazo quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto n. 20.910 /32, não cabendo a aplicação de prazo prescricional previsto na legislação para a administração punir o servidor (prescrição da pretensão punitiva):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR
PÚBLICO .
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20 .910/1932.1. Não cabe ao Tribunal, que não
e
órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acordão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum
[...].(

EDcl
no REsp n. 739/RJ, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 23/10/1990, DJ de 12/11/1990, p. 12871, DJ de 11/03/1991,
p .
2395).2.
O Tribunal a quo decidiu em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja
nulo .
Precedentes
.3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163924 RS 2022/0205948-4, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE
DEMISSÃO .
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ .
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20 .910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.
2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10 .2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição.
3 .
A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2048762 RS 2022/0013199-6, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022) – grifo nosso.

Neste ponto, cabe ressaltar que a presente ação de reintegração de servidor público não foi fundada em absolvição na esfera criminal da acusação que teria dado causa à demissão, mas sim em suposto cerceamento de defesa nos autos do PAD iniciado em 2005 e concluído em 2008, “
vez que a administração não permitiu o contraditório e a ampla defesa, tendo inclusive incinerado os autos do processo administrativo
”, como consignado pelo juízo
a quo
na sentença.

Neste contexto fático/jurídico, não se aplica a orientação jurisprudencial no sentido de que o termo inicial da prescrição contar-se-ia a partir do trânsito em julgado da decisão penal absolutória, vez que esta não foi utilizada como fundamento pela sentença para determinar a reintegração do servidor público.

Noutro lado, é imperioso frisar que, no caso em concreto, a absolvição criminal do apelado ocorreu por falta de provas, como se extrai da sentença penal no ID 25577262, fls. 1-9, razão pela qual não vincularia a esfera administrativa, não servindo como fundamento para justificar sua reintegração.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEMISSÃO .
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RESSALVADA AS HIPÓTESES DE NEGATIVA DE FATO OU DA AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que nos autos da Ação Anulatória, indeferiu a tutela antecipada de reintegração ao cargo público; 2. As esferas administrativas e criminais são autônomas e independentes, sendo certo que eventual repercussão da decisão criminal no processo administrativo somente pode ser levada a efeito se declarada por sentença a inexistência do ato ilícito imputado ao agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
3 .

Da análise dos autos, extrai-se que o principal fundamento das alegações do autor/agravante é a absolvição na esfera criminal (por negativa de autoria), versando sobre os mesmos fatos que ensejou o procedimento administrativo que motivou sua demissão; 4. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a decisão proferida na esfera criminal, apenas afastou as condutas penais imputadas ao agente, por falta de provas e não por negativa de autoria como pontuado pelo autor/agravante; 5. Ausente a probabilidade do direito, visto que não há que se falar em comunicabilidade de instâncias no presente caso, pois a absolvição do autor na esfera criminal se deu por fundamento na falta de prova, devendo ser mantida a decisão agravada, porquanto não há elementos capazes de modificar o decisum
; 6. Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido .
Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/2024 a 29/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08124446520238140000 19297604, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Por todo exposto, entendo que, em virtude das peculiaridades do caso em exame, o termo
a quo
do prazo prescricional quinquenal se deu com a publicação do ato demissional ocorrido em 25/1/2008 (ID 25577261, fl. 4), logo, consumou-se em janeiro de 2013, estando, portanto, prescrita a presente ação de reintegração ajuizada tão somente no ano de 2016.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação para acolher a prescrição suscitada
, reformando a sentença recorrida para
extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.
”

O agravante defende que, por força do art. 142, §2º, da Lei nº 8.112/90, seria aplicável o prazo prescricional penal, e que o marco inicial da contagem da prescrição seria o trânsito em julgado da sentença absolutória. Sustenta, ainda, nulidade do PAD em razão de suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, com destruição indevida dos autos.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

1. Da inaplicabilidade do art. 142, §2º da Lei nº 8.112/90 à pretensão anulatória do servidor

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional penal previsto no art. 142, §2º, da Lei nº 8.112/90 aplica-se à pretensão da Administração de punir o servidor, ou seja, ao exercício do poder disciplinar da autoridade competente, e não à pretensão do servidor de anular o ato demissional.

No presente caso, a demanda tem natureza anulatória: busca-se a invalidação de ato administrativo que culminou na demissão do autor, com fundamento em supostos vícios procedimentais (ausência de contraditório e ampla defesa), razão pela qual incide o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado da data da publicação do ato administrativo lesivo.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA .
ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA.
1 .
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2 .
O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos".3.
A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime
", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF) .4.
O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.
5. Agravo Interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)
– grifo nosso.

No caso em exame, o ato de demissão foi publicado em 25/01/2008, conforme consta nos autos (ID 25577261), e a presente ação judicial foi ajuizada apenas em 2016, após o decurso de mais de oito anos do ato administrativo impugnado, sem demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição legal.

2. Da absolvição criminal por falta de provas e sua ausência de repercussão automática na esfera administrativa

A sentença absolutória proferida na ação penal foi fundada em insuficiência de provas (ID 25577262), e não em inexistência do fato ou negativa de autoria.

De acordo com o disposto no art. 126 da Lei nº 8.112/90, somente quando a absolvição criminal se fundar
na
inexistência material do fato ou na negativa de autoria é que há repercussão obrigatória na esfera administrativa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Art. 126 da Lei nº 8.112/90:

"A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria."

O mesmo entendimento é reafirmado pela jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEMISSÃO .
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO DO PAD.
DESCABIMENTO .
DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA ESFERA
CRIMINAL .
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Na origem: mandado de segurança impetrado contra ato comissivo do Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, objetivando a cassação do ato que promoveu a demissão do impetrante. 2. A Corte estadual afastou as preliminares de nulidade e denegou a segurança.
3 .
Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário. 4. Em relação à alegada ofensa ao juiz natural, percebe-se que o Tribunal de origem ratificou entendimento anterior já afirmado naquela Corte, no sentido de ser da "competência do Presidente do Tribunal de Justiça para relatar os recursos administrativos interpostos contra sua própria decisão, proferida em PAD, aplicando-se, ao caso, o regramento dos agravos regimentais" (art. 125, inciso III, do RITJPB
) .
5. Incabível a pretensão de afastar a aplicação da norma regimental por meio de mandado de segurança, por não ser possível o controle judicial de lei em tese na via eleita, conforme dispõe a Súmula n. 266 do STF, in
verbis
: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".
6 .
No que concerne à alegada imparcialidade da autoridade impetrada, sob o argumento de que o julgador foi imparcial ao distribuir cópia da sentença criminal aos pares para acompanhamento do julgamento, não merece prosperar o recurso porque não há qualquer óbice legal à distribuição de documento constante nos autos e que foi juntado pela própria Defesa do impetrante, motivo pelo qual não se evidencia ofensa ao contraditório e a ampla defesa. 7. Consoante remansosa a jurisprudência desta Corte, não há como reconhecer a alegada
nulidade, pela inocorrência de demonstração de qualquer prejuízo à Defesa, devendo prevalecer o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
Precedentes .
8. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 20.908/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
de 6/10/2017
) .
9. Hipótese em que a Corte de origem denegou a segurança, mediante o fundamento de que "
a sentença penal absolutória por falta de provas suficientes para condenação não tem o condão de, por si só, ensejar o arquivamento de Processos Administrativos Disciplinares em tramitação.

O PAD é independente do processo criminal, e o julgamento daquele independe deste, ressalvada a situação de Sentença Criminal Absolutória transitada em julgado que tenha por fundamento a constatação de inexistência do fato ilícito ou de inocorrência da autoria do servidor processado"
.
10 .

Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito criminal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato
. 11. No caso em exame, consta nos autos que o ora agravante foi "processado criminalmente pelos mesmos fatos constantes da Portaria que deflagrou o processo administrativo disciplinar (Ação Penal n. 0005566-02 .2014.815.0371), sendo absolvido das imputações respectivas em razão da insuficiência do conjunto probatório apresentado nos autos, pelo que o Juízo processante entendeu que não havia fatos comprovados suficientes para proceder à condenação do Oficial de Justiça, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal" . 12.
Não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na esfera penal por insuficiência probatória, importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, por colidir com a jurisprudência deste STJ e STF
. 13. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 71932 PB 2023/0263514-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)
– grifo nosso.

Assim, não há falar em suspensão ou reinício do prazo prescricional em razão da sentença penal absolutória por insuficiência de provas, pois esta não possui força vinculante no plano administrativo, e tampouco tem o condão de alterar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, que permanece sendo a data da prática do ato impugnado.

Portanto, a pretensão de anular o ato demissional estava disponível desde 2008 e, por isso, resta inafastável o reconhecimento da prescrição da ação ajuizada apenas em 2016.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
,
para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória do ato demissional, nos termos do art. 487, II, do CPC, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
.

É o voto.

Belém,
03

de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025